Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705942-68.2021.8.07.0000 RECORRENTES: NIOMAR CORREA PACHECO, FILINTO FIGUEIREDO PACHECO, DENISE MARIA FIGUEIREDO PACHECO RECORRIDOS: HELIO PROFETA OLIVEIRA, MARIA LEILA PROFETA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel de terceiro. É indevida a penhora de imóvel que não mais integra o patrimônio do devedor. Ausência de prova de simulação ou de má-fé do terceiro adquirente. Inadmissibilidade da penhora. Os recorrentes apontam violação aos artigos 167 do Código Civil e 373, inciso I, do CPC, e ao enunciado 375 da Súmula do STJ, aduzindo que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou demonstrada a alegada simulação quanto à alienação do imóvel indicado à constrição. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID Num. 36044168 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 167 do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Para ensejar a invalidade do negócio jurídico, exige-se dos agravantes a comprovação da ocorrência de eventual simulação. Os credores não provaram a existência de simulação ou má-fé do terceiro adquirente” (ID Num. 29225677 - Pág. 3), e que “Além disso, não houve comprovação de alienação ou oneração do imóvel realizada no curso da demanda, que poderia caracterizar fraude à execução” (ID Num. 29225677 - Pág. 4). Destarte, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à alegada afronta ao enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a enunciado de súmula em recurso especial, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte.” (AgInt no AREsp n. 1.803.724/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 29/6/2022). Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017